Tribunal: STF
Processo: ARE 1259531
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Roraima:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO MINISTERIAL PARA EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS - MODUS OPERANDI EMPREGADO. PLEITO DA DEFESA PARA A APLICAÇÃO DO PRIVILEGIO NO SEU GRAU MÁXIMO. PREJUDICADO. 1° RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E 2° RECURSO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO” (fl. 67, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 41, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7-11, vol. 6).
    O agravante sustenta que “a questão não se trata de interpretação, mas de subsunção do fato à norma, tendo em vista a evidente ausência de provas conclusivas para fundamentar um decreto condenatório” (fl. 24, vol. 6). 
    Argumenta “que a referida decisão encontra-se completamente equivocada quanto ao objetivo do recurso interposto” (fl. 24, vol. 6).
    Assinala que “o recurso trata-se exclusivamente do princípio constitucional da individualização da pena, o qual deve ser observado no momento da dosimetria da pena, o que não houve no presente caso, uma vez que embora sendo reconhecido pelo juízo a quo, bem como pelas provas evidentes dos autos o preenchimentos dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, não foi reconhecido pelo juízo ad quem, gerando, portanto, a violação expressa ao princípio constitucional” (fl. 25, vol. 6).
    Pede “que a decisão agravada seja integralmente reformada, dando-se provimento total ao Recurso Extraordinário em tela” (fl. 26, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “No presente caso, o apelado tinha consigo e em depósito 135,4 gramas de cocaína em pó, o que corresponderia a R$ 1.345 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais). Além de apreendidos apetrechos do tráfico, como balança digital de precisão, uma tesoura grande, um carretel de linha branca usada, e um recipiente de fermento em pó, utilizado para misturar e aumentar o volume da droga. Apesar da não expressiva quantidade de droga e o réu não possuir maus antecedentes, está comprovado de que este exercia atividade remunerável, com sistema de traficância de ‘disk-droga’, conforme apurado nos autos e em de acordo com o réu em juízo, concluindo assim pelo não cabimento do benefício legal. Considerando a necessidade da desconsideração da fração de diminuição da pena, redimensiono a pena aplicada ao réu nos termos seguintes: O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06) é punido com reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias -multa. Sopesando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas na primeira instância, mantenho a pena -base de 05 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias -multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase não há agravantes, mas presente uma atenuante, qual seja da confissão espontânea, a qual reduzo a pena, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias -multa. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento de pena. Dessa forma, torno definitivo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos ) dias -multa, em razão de exclusão da causa de diminuição antes reconhecida na terceira fase. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2.°, "b", do CP). Incabíveis a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I) e a suspensão da pena (CP, art. 77, caput). A detração será realizada pelo juízo da execução (CPP, art. 387, § 2.°; LEP, art. 66, III, ‘c’)” (fls. 63-65, vol. 3).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. APLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.476-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.189.084-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.097.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora